Tribunal: STF
Processo: Inq 4857
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
INQUÉRITO. COMPETÊNCIA. FATOS ATRIBUÍDOS A PARLAMENTAR FEDERAL. CESSAÇÃO DO MANDATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de inquérito instaurado para apurar os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, dano e comunicação falsa de crime, supostamente praticado pelos investigados Ciro Nogueira Fidelis, Jovani Batista da Silva, Alberto Carlos Gomes de Souza e Loester Carlos Gomes de Souza, este último ex-Deputado Federal. 



    O Plenário desta Suprema Corte, em acórdão relatado pela eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, recebeu a denúncia oferecida contra o hoje ex-Deputado Federal Loester Carlos Gomes de Souza e contra Ciro Fidelis, em relação aos crimes de comunicação falsa de crime, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.



    Contra o acórdão de recebimento da denúncia foram opostos embargos de declaração pela Defesa de LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA.



    Ato contínuo, a Procuradoria-Geral da República relatou ter sido infrutífera a negociação processual voltada à pactuação de acordo de não persecução penal com ALBERTO CARLOS GOMES DE SOUZA, razão pela qual aditou a denúncia pleiteando sua inclusão no polo passivo da relação processual, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Devidamente notificado, ALBERTO CARLOS GOMES DE SOUZA apresentou resposta à acusação. 



    É o relatório. Decido.



    Considerado o fim do mandato parlamentar de LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA, resta afastada a hipótese constitucional de competência originária desta Corte (art. 102, I, b), sendo certo que o presente feito não se encontra em fase de julgamento, que autorizaria a perpetuatio jurisdictionis, nos termos do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno.



    No que tange à competência, trata-se de inquérito instaurado pelo suposto cometimento dos crimes de comunicação falsa de crime, dano, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, razão pela qual afirma-se a competência da Justiça comum estadual.



    Ex positis, declino da competência, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, com determinação de remessa dos presentes autos ao juízo distribuidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para competente distribuição a uma das respectivas Varas Criminais.



    Cumpra-se, independentemente de publicação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente